Tribunal: TJDFT
Processo: 0701573-02.2020.8.07.0021
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE DESERÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA RÉ SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO AUTOR. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECONHECIMENTO PARCIAL DO PEDIDO DEDUZIDO NA INICIAL. DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS INADIMPLIDAS ATÉ A DATA DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO.
1. A inobservância do prazo para recolhimento do preparo, em decorrência da revogação do benefício da gratuidade de justiça, na forma prevista no §2° do artigo 101 do Código de Processo Civil, impõe o não conhecimento do recurso, em virtude de deserção.
1.1. Determinado o recolhimento do preparo do recurso de Apelação no v. acórdão relativo ao julgamento do agravo interno interposto contra a decisão que revogou o benefício da gratuidade de justiça deferido em favor da ré, este deveria ser efetivado no prazo de 5 (cinco) dias, expressamente assinado pelo egrégio Colegiado, não havendo plausibilidade na tese de erro causado por informação constante do Sistema PJE, informando o prazo para eventual interposição de recurso contra o decisum exarado.
1.2. Comprovado o recolhimento do preparo recursal somente após o decurso do prazo fixado para este fim, mostra-se impositivo o não conhecimento do recurso de Apelação interposto pela ré.
2. De acordo com o caput do artigo 86 do Código de Processo Civil, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
2.1. No caso concreto, o pedido deduzido na inicial comportaria o julgamento de parcial procedência, em virtude do reconhecimento da pretensão deduzida pelo autor em relação às 5 (cinco) parcelas objeto do depósito judicial promovido pela ré, importando na distribuição proporcional dos ônus de sucumbência, na forma prevista no caput do artigo 86 do Código de Processo Civil.
2.2. Estando evidenciado o reconhecimento parcial do pedido deduzido na inicial e constatado que a ré decaiu de aproximadamente 17% (dezessete por cento) em relação à pretensão deduzida pelo autor, os ônus de sucumbência devem ser distribuídos de forma proporcional entre as partes litigantes.
3. Apelação Cível interposta pela ré não conhecida. Apelação Cível interposta pelo autor parcialmente conhecida e provida. Honorários recursais devidos pela ré majorados.